Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas da
Comissão Provisória Municipal do PSDB de Cascavel/PR, relativas às eleições
municipais de 2024, em razão da ausência de abertura de conta bancária específica
para movimentação de recursos de campanha.
2. O recorrente alega que a ausência de movimentação financeira torna a
irregularidade meramente formal, pugnando pela reforma da sentença e aprovação
das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de abertura de conta
bancária específica para campanha eleitoral, em contexto de alegada ausência de
movimentação financeira, enseja a desaprovação das contas.

Num. 44722193 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510225140200000043660555
Número do documento: 25091510225140200000043660555
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:26:03
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos políticos e
candidatos, conforme o art. 3º, II, 'c', e o art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019,
independentemente da arrecadação ou movimentação financeira.
5. A exigência da conta bancária visa garantir a transparência e a fiscalização dos
recursos pela Justiça Eleitoral.
6. A ausência da conta bancária inviabiliza a comprovação da não movimentação
financeira,
comprometendo
a
regularidade
e
a
confiabilidade
das
contas
apresentadas.
7. A jurisprudência do TSE reconhece que a não abertura de conta bancária
específica configura irregularidade grave, ensejando a desaprovação das contas,
independentemente da ausência de movimentação financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. A ausência de abertura de conta bancária
específica, exigida pela Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade
grave
que
compromete
a
fiscalização
pela
Justiça
Eleitoral,
ensejando
a
desaprovação das contas, independentemente da existência de movimentação
financeira.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de abertura de conta bancária específica,
exigida pelo artigo 3º, inciso II, alínea 'c', e pelo artigo 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019, configura irregularidade grave que compromete a fiscalização pela
Justiça Eleitoral, ense

Inteiro teor:
Num. 44722193 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510225140200000043660555
Número do documento: 25091510225140200000043660555
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:26:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.258
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600682-
03.2024.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - CASCAVEL - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
RECORRENTE: MARIO LUIZ DE SA
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
RECORRENTE: MAURICIO QUERINO THEODORO
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
RECORRIDO: JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas da
Comissão Provisória Municipal do PSDB de Cascavel/PR, relativas às eleições
municipais de 2024, em razão da ausência de abertura de conta bancária específica
para movimentação de recursos de campanha.
2. O recorrente alega que a ausência de movimentação financeira torna a
irregularidade meramente formal, pugnando pela reforma da sentença e aprovação
das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de abertura de conta
bancária específica para campanha eleitoral, em contexto de alegada ausência de
movimentação financeira, enseja a desaprovação das contas.

Num. 44722193 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510225140200000043660555
Número do documento: 25091510225140200000043660555
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:26:03
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos políticos e
candidatos, conforme o art. 3º, II, 'c', e o art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019,
independentemente da arrecadação ou movimentação financeira.
5. A exigência da conta bancária visa garantir a transparência e a fiscalização dos
recursos pela Justiça Eleitoral.
6. A ausência da conta bancária inviabiliza a comprovação da não movimentação
financeira, comprometendo a regularidade e a confiabilidade das contas apresentadas.
7. A jurisprudência do TSE reconhece que a não abertura de conta bancária
específica configura irregularidade grave, ensejando a desaprovação das contas,
independentemente da ausência de movimentação financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. A ausência de abertura de conta bancária
específica, exigida pela Resolução TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade
grave que compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando a
desaprovação das contas, independentemente da existência de movimentação
financeira.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de abertura de conta bancária específica,
exigida pelo artigo 3º, inciso II, alínea 'c', e pelo artigo 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019, configura irregularidade grave que compromete a fiscalização pela
Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas, independentemente da
existência
de
movimentação
financeira.
2. A
declaração
de
inexistência
de
movimentação financeira não afasta a obrigatoriedade de abertura de conta
bancária específica.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 3º, II, 'c', e 8º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº060025425,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE,
07/05/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/09/2025

Num. 44722193 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510225140200000043660555
Número do documento: 25091510225140200000043660555
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:26:03
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada pela Comissão Provisória Municipal
do Partido Social da Democracia Brasileira - PSDB de Cascavel/PR, relativas às eleições
municipais do ano de 2024, as quais foram julgadas desaprovadas em razão da falta de abertura
de conta bancária específica.
A prestação de contas final foi apresentada sem movimentação de recursos (ID 44624262).
No parecer conclusivo (ID 44624299), o setor técnico opinou pela desaprovação das contas
devido à ausência de abertura e manutenção de conta bancária específica (Doações para
Campanha), em descumprimento aos artigos 8, caput e §§ 1° e 2º, e 12, § 7º, da Resolução n.º
23.607/2019 do TSE.
Em suas razões recursais (ID 44624311), o recorrente sustenta que, não obstante a falta de
abertura de conta específica, trata-se de impropriedade formal, uma vez que o modesto órgão
partidário declarou não ter arrecadado ou aplicado recursos em prol da campanha eleitoral. Ao
final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar as contas aprovadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
considerando que a irregularidade apontada é grave o suficiente para ensejar a desaprovação
das contas, pois inviabiliza o controle concomitante das contas pela Justiça Eleitoral (ID
44701091).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. Na espécie, conforme relatado, as contas do partido recorrente, referentes ao pleito de 2024,
foram julgadas como desaprovadas pelo Juízo de origem em razão da ausência de abertura da
conta “outros recursos”.
Os recorrentes buscam a reforma da sentença, afirmando que declararam a ausência de
movimentação financeira no período de campanha eleitoral.
Da análise dos autos, tem-se por incontroverso a inobservância quanto à determinação de

Num. 44722193 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510225140200000043660555
Número do documento: 25091510225140200000043660555
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:26:03
abertura de conta bancária específica, prevista no artigo 3º, I, “c” da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, qual seja:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza
deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I - para candidatas ou candidatos:
(...)
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha; e
(...)
Ainda, segundo se depreende do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos
a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco
do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
A abertura das contas bancárias constitui pré-requisito para a arrecadação de recursos para
campanha eleitoral (artigo 3º, I, “c” da citada Resolução) e tem por fim permitir a fiscalização da
arrecadação dos recursos, bem como a realização de gastos pelos partidos e, assim, conferir
transparência às contas eleitorais.
A legislação eleitoral determina a separação dos recursos de campanha em três contas distintas,
conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), (ii)
Fundo Partidário e (iii) outros recursos.
Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento de verbas públicas
oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas se e quando forem
recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de Direito Eleitoral – TSE).
Acerca da obrigatoriedade de abertura da conta bancária específica, é o entendimento

Num. 44722193 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510225140200000043660555
Número do documento: 25091510225140200000043660555
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:26:03
consolidado desta Corte:
Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO.
AUSÊNCIA
DE
ABERTURA
DE
CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA PARA DOAÇÕES DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM
EXAME 1. Recurso eleitoral interposto pelo partido PSDB de Congonhinhas contra
decisão que desaprovou suas contas referentes às eleições de 2024, em razão da
ausência de abertura de conta bancária específica para a movimentação de
recursos privados de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de abertura de conta
bancária específica compromete a regularidade das contas partidárias; e (ii) avaliar
se a inexistência de movimentação financeira, declarada pelo partido, é suficiente
para suprir a obrigação legal de abertura de conta bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abertura de conta bancária específica é obrigatória para partidos políticos,
conforme o artigo 3º, inciso II, alínea "c", e o artigo 8º da Resolução TSE nº
23.607/2019, ainda que não haja arrecadação ou movimentação financeira.
4. A exigência da conta bancária busca garantir a transparência e permitir a
fiscalização dos recursos pela Justiça Eleitoral, sendo irrelevante a alegação de
inexistência de movimentação financeira.
5. A ausência da conta bancária inviabiliza a comprovação da não movimentação
financeira, comprometendo a regularidade e a confiabilidade das contas apresentadas.
6. A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reconhece que
a não abertura de conta bancária específica configura irregularidade grave,
ensejando
a desaprovação das
contas, independentemente
da
ausência
de
movimentação financeira.
7. No caso concreto, o partido PSDB de Congonhinhas não cumpriu a obrigação
legal de abertura da conta, razão pela qual a desaprovação das contas deve ser
mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de abertura de conta bancária específica, exigida pelo artigo 3º, inciso

Num. 44722193 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510225140200000043660555
Número do documento: 25091510225140200000043660555
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:26:03
II, alínea "c", e pelo artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, configura
irregularidade grave que compromete a fiscalização pela Justiça Eleitoral, ensejando
a desaprovação das contas, independentemente da existência de movimentação
financeira.
2.
A declaração de inexistência de movimentação financeira não afasta a
obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 22; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 3º, II, "c", e 8º.
(RECURSO ELEITORAL nº060025425, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 07/05/2025)
Nesse panorama, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira, ainda que se
alegue a ausência de recursos, tem-se que a irregularidade é grave e não permite a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que compromete a
fiscalização por esta Justiça Eleitoral, sendo a desaprovação das contas medida que se impõe.
Deste modo, mostrando-se escorreita a sentença recorrida, é de se negar provimento ao recurso
interposto, mantendo-se a desaprovação das contas apresentadas.
DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto pela Comissão Provisória Municipal do Partido Social da Democracia Brasileira -
PSDB de Cascavel/PR, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.
VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600682-
03.2024.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS

Num. 44722193 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:22:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510225140200000043660555
Número do documento: 25091510225140200000043660555
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 14:26:03
MARCHI - RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - CASCAVEL - PR
- MUNICIPAL, MARIO LUIZ DE SA, MAURICIO QUERINO THEODORO - Advogados do(a)
RECORRENTE: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - PR108654, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.09.2025